Tribunal: TJDFT
Processo: 0752494-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0752494-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL MAXUEL RIBEIRO PEREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 214885279 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar “[...] a suspensão dos efeitos do auto de infração no Y001742476 [...]”, até o julgamento final da ação originária. Alega o Agravante, em síntese, “[...] que, em 17 de fevereiro de 2023, por volta das 08h07 da manhã, seu veículo YAMAHA/FZ15 FAZER ABS, placa SGP6J60, foi autuado pelo DER/DF na DF-085, sentido Plano Piloto, altura do Guará, recebendo uma multa no valor de R$ 880,41, sob a alegação de que o veículo teria transitado sobre calçadas. No entanto, o autor afirma que o veículo não saiu da pista em momento algum”; requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos do auto de infração impugnado, até o julgamento final; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil; gratuidade de justiça deferida, uma vez preenchidos os requisitos do art. 98 e seguintes do CPC (ID 67048055). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão; conforme se extrai da própria narrativa do Agravante, o seu único argumento quanto à probabilidade do direito é de que não teria conduzido o veículo pela calçada; não há qualquer prova, ainda que indiciária, que seja apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo (filmagens, vídeo de câmera de segurança, depoimento de testemunhas ou documentos no processo administrativo); a simples alegação de que a probabilidade do direito está evidenciada não é suficiente para o deferimento da tutela de urgência requerida, na forma do art. 300 do CPC; portanto, ao menos em cognição sumária, não verifico a existência do requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Gratuidade de justiça deferida (ID 67117264). Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora